Tribunal: TJDFT
Processo: 0722094-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0722094-31.2020.8.07.0000 PACIENTE: JERFFESON BEZERRA DA SILVA IMPETRANTE: RODRIGO XERENTE MOREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUCAO DAS PENAS EM REGIME ABERTO DECISÃO O caso se originou no Plantão Judicial do Segundo Grau, em que o Desembargador plantonista indeferiu a liminar, ressaltando que a análise dos benefícios pleiteados nesta via implicaria supressão de instância. A impetração foi conhecida somente em face da possível demora na prestação jurisdicional, mas o Juízo da VEPERA declinou da competência em 17/02/2020, sem encaminhar os autos ao Juízo da VEP (ID 17672047), mas agora informa, no ID 17723266, que já determinou essa remessa. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU consta que os autos foram redistribuídos e recebidos na VEP no dia 14/07/2020, sendo nesta data encaminhados ao Ministério Público, cessando, dessa forma, o alegado constrangimento ilegal. Ante o exposto, intime-se o impetrante Rodrigo Xerente Moreira para se manifestar sobre o interesse no julgamento do writ, no prazo de cinco dias. No silêncio, presumindo-se o desinteresse processual, será reconhecida a perda superveniente do objeto, julgando-se prejudicado o habeas corpus. Publique-se. Brasília, 16 de julho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator